Tribunal: TJMT
Processo: 1000294-81.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000294-81.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), ENIO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 037.612.831-30 (REQUERENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MILEIDE SILVESTRE ROMAN (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000294-81.2025.8.11.0000

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. RETRATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES REGISTRADAS EM CARTÓRIO. PROVA UNILATERAL NÃO RATIFICADA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. REANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO QUE SE AJUSTA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame.

1. Revisão Criminal ajuizada por Ênio Dias de Oliveira, condenado pelo crime de estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva (arts. 217-A, c/c 71 e 226, II, do Código Penal), sob alegação de que a decisão rescindenda contrariaria a evidência dos autos, notadamente por suposta retratação da vítima formalizada em ata notarial.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos apresentados pelo requerente são aptos a demonstrar a injustiça da condenação, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir.

3.1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para simples reexame do conjunto probatório, sendo cabível apenas em hipóteses de contrariedade manifesta à prova dos autos, surgimento de nova prova idônea ou comprovação de erro judiciário.

3.2. A suposta retratação da vítima foi unilateralmente produzida após a sentença condenatória, sem submissão ao contraditório e ampla defesa, sendo insuficiente para desconstituir a condenação.

3.3. O conjunto probatório analisado na sentença e no acórdão condenatório revelou-se harmônico e suficiente para a manutenção da condenação, destacando-se o depoimento extrajudicial da vítima, além das declarações em juízo de testemunhas e os laudos periciais.

3.4. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal consolidaram o entendimento de que a revisão criminal não se presta a mero reexame de fatos e provas já debatidos em instâncias ordinárias.

IV. Dispositivo e tese.

4. Revisão Criminal extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “A revisão criminal não se presta à reanálise do conjunto probatório já avaliado em instâncias ordinárias, sendo incabível quando não demonstrada contrariedade manifesta à prova dos autos ou não apresentada prova nova idônea.”

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 217-A, 71, 226, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193667 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08-04-2021; STJ, AgRg no HC 939.134/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 27-11-2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000294-81.2025.8.11.0000

REQUERENTE:
ENIO DIAS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta por ENIO DIAS DE OLIVEIRA, em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso defensivo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória que fixou a pena de 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva [art. 217-A, c/c o arts. 226, II e 71, todos do Código Penal].

O revisionando assevera que a condenação está em flagrante desconformidade com as provas dos autos, tratando-se, no seu entender, de nítido erro judiciário e, para tanto, sustenta que existem elementos que não foram analisados na instrução processual, sendo suficientes para atestar a sua inocência.

Sustenta que, após o édito condenatório, surgiram novas provas que o inocentam do crime, posto que a suposta ofendida ofereceu retratação, a qual foi materializada em uma carta de próprio punho e o seu registro em ata notarial no Cartório de Porto Esperidião/MT.

Ao final, requer:
1
) a nulidade da decisão objurgada para absolvê-lo da prática do delito de estupro de vulnerável majorado, em continuidade delitiva, em face da vítima M.S.R., com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;
2
) seja indenizado “
pelos prejuízos demonstrados, nos termos do artigo 630, do Código de Processo Penal”
[doc. digital n. 262043775].

Inexistindo pedido liminar, determinei o processamento da revisional [doc. digital n. 262305298].

O Procurador de Justiça, João Augusto Veras Gadelha, opinou pelo não conhecimento da ação, com extinção do feito sem análise do mérito, e, caso admitida, pela sua improcedência [doc. digital n. 262525786].

É o relatório.

À douta revisão.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 1000294-81.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso
sub examine
, ÊNIO DIAS DE OLIVEIRA foi processado e, posteriormente, condenado pelo crime de estupro de vulnerável majorado em continuidade delitiva, em razão dos seguintes fatos:

“
Entre os anos de 2009 e 2010, em horário não especificado nos autos, na Rua Celina, s/n, Bairro Aeroporto, nesta cidade e Comarca de Porto Esperidião, o denunciado ENIO DIAS DE OLIVEIRA, vulgo ‘pretinho’, com consciência e vontade, por várias vezes, em continuidade delitiva, constrangeu a vítima M.S.R., que na época possuía 8 anos de idade, mediante violência presumida, a permitir que com ela se praticasse atos libidinosos inclusive conjunção carnal.

Com efeito, segundo fora apurado nos autos, o denunciado era padrasto da vítima [...] que na época dos fatos, residia com sua genitora [...] quatro irmãos e o próprio indiciado, certo que, por diversas vezes, Enio aproveitada a ausência da mãe para deitar-se na cama da mesma, juntamente com sua irmã P.S.R. de 10 anos de idade, oportunidade em que tirava a roupa das duas irmãs e as suas para acariciar os órgãos genitais das mesmas.

Outrossim, ressai dos autos que, certa vez, o denunciado penetrou seu pênis na vagina de M.S.R., causando-lhe intensa dor e desconforto, tendo ainda tampado a boca da mesma para que não gritasse, proferindo ameaças de morte com o uso de uma faca [...]”

Conquanto insista que a condenação é ilegal, porquanto em “
dissintonia dos fatos à norma aplicada [...] sendo as provas colacionadas no processo completamente opostas ao resultado perpetrado na decisão impugnada”
, percebe-se, nitidamente, que reitera os argumentos sustentados no curso da ação penal.

De fato, as provas produzidas foram exaustivamente analisadas e consideradas suficientes para embasar a condenação.

No ponto, a sentença consignou:

Da Materialidade.

A materialidade do delito em desfavor de M. S. R. foi cabalmente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2011.153417; Termos de Depoimentos; Auto de Conjunção Carnal e Atos libidinosos da menor apontando “Hímen com roturas antigas na posição 12-03-17 horas no mostrador do relógio” (ref. 66873705, fls. 140/148); Provas emprestadas; bem como através das declarações prestadas perante a Autoridade Policial e em Juízo.

Da autoria.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tenho que a autoria delitiva também restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado, como de tudo o que está nos autos. Explico.

Anotou-se na fase policial, no Boletim de Ocorrência nº 2011.153417 (ref. 66873705, fl. 131), que
chegou ao conhecimento da Polícia Civil, através da Conselheira Tutelar Sandra M. de Almeida, que a menor P. S. R. teria informado que tinha sido vítima de abusos sexuais por seu padrasto, e que acreditava que a sua irmã mais velha M. S. R. também teria sofrido os mesmos abusos
.

Em seguida, a menor P. S. R. foi ouvida e disse que “Ênio aproveitava-se da ausência da genitora da depoente, para deitar-se na cama da mesma juntamente com sua irmã de 11 (onze) anos de idade, M. S. R., tirando as roupas das duas e de si próprio, quando passava as mãos nos órgãos genitais das mesmas;” (ref. 66873705, fl. 127).

A vítima M. S. R., que à época do depoimento ainda era menor de 14 (quatorze) anos, também na fase policial, afirmou o mesmo que sua irmã, dizendo que o acusado aproveitava-se da ausência de sua esposa (genitora das vítimas), e encetava atos sexuais com as menores, como passar mãos nos órgãos genitais e até mesmo cópula (penetração do pênis na vagina)
. Vejamos:

Depoimento em fase policial de M. S. R. (ref. 66873705, fls. 129/130): “(...) é menor com 11 (onze) anos de idade; QUE mora com sua genitora, Sr.ª Júlia Silvestre Romam e seu padrasto, ÊNIO DIAS DE OLIVEIRA, tendo mais 04 (quatro) irmãos; QUE a cerca de dois anos, quando residia com sua família nesta cidade de Porto Esperidião;
fora molestada sexualmente por seu padrasto ÊNIO juntamente com sua irmã P.; QUE ÊNIO aproveita-se da ausência da genitora da depoente, para deitar-se na cama da mesma juntamente com sua irmã de 10 (dez) anos de idade, P., tirando as roupas das duas e de si próprio, quando passava as mãos nos órgãos genitais das mesmas
; QUE
ÊNIO por uma vez penetrou seu pênis na vagina da declarante, causando-lhe enorme dor, tampando sua boca com as mãos e a ameaçando com uma faca
; (...); a depoente e sua irmã eram ameaçadas por ÊNIO, que se contassem, ele as mataria.

Durante a fase judicial P. foi ouvida e M. não foi, e o órgão ministerial bem anotou o enredo fático-probatório, de modo que adoto seu percuciente parecer (ref. 66873705, fls. 373/389) como razões de decidir, seguem-se os pontos:

“(...) Na fase judicial, por sua vez, a vítima P.S.R. corroborou as provas colhidas durante as investigações (CD-R fl. 208) – conquanto tenha, em alguns momentos, distorcido a realidade, em discurso pouco convincente –, mas descreveu o que M.S.R. havia-lhe contado, vale dizer, “que quando a mãe saía, ÊNIO começava a apalpá-la, mexia com ela; apalpava o corpo, pegava nas pernas, tocava nas partes íntimas e nos seios”. E mais!!!

“[...] Vítima: Minha irmã falou que era para eu fazer um Boletim de Ocorrência. Aí nós viemos. Eu não estava entendo nada... ela falou assim: ‘Priscila, se eles perguntarem o que aconteceu, você fala assim que ele mexeu com a gente tá. Ela estava muito estressada – a minha irmã mais velha.

Promotora: A M.S.R.?

Vítima: Uhum. Ela falou: ‘se eles perguntar se o nosso padrasto mexeu com a gente, você fala que sim’.

Promotora: A M.S.R. falou isso?

Vítima: Aham.

[...]

Promotora: O conselho foi lá na escola?

Vítima: Foi. Nós ‘foi’ fazer o boletim lá na Delegacia. Só nós duas e o conselho.

[...]

Promotora: Foi uma denúncia?

Vítima: Foi uma denúncia, que a minha irmã falou.

Promotora: Sua irmã tinha falado para quem?

Vítima: Falou para a irmã do meu padrasto... Elizete.

[...]

Promotora:
A MSR falou para a Elizete, que ela tinha sofrido abuso por parte do Ênio
?

Vítima:
Aham, é. A Elizete viu o jeito dela assim – que ela estava meio quieta. Aí ela perguntou o que ela tinha. Aí a MSR falou
.

Promotora: Ela falou o quê...?

Vítima: Para mim, ela não contou não. Ela só falou para mim, o que era para falar lá na Delegacia...
ela só falou que foi abusada por ele
. Ela foi e falou para mim: ‘P., o dia que eles forem lá falar para você, perguntar se o nosso pai mexeu com você, você confirma tá!’...
eu fiquei sem entender. Fiquei do lado dela né, porque ela estava meio assustada o jeito dela
[...]

Promotora:
Como que você inventou esse fato de que ele tampou a sua boca, ameaçou com uma faca
?

Vítima:
É porque eu ouvi minha irmã falando para a Elizete. Uma vez eu ouvi ela falando
.

Promotora: Mas eu acabei de perguntar para você, se você tinha ouvido sua irmã falar alguma coisa, você disse que nunca tinha ouvido sua irmã falar nada a respeito desse fato.

Vítima: Sim, é verdade.

Promotora: O que é verdade?

Vítima: Eu menti nessa parte aí.

[...]

Vítima: Esse depoimento aí foi eu quem inventei...

Promotora: Ela falou para você falar essas palavras específicas?

Vítima: Sim.

[...]

Promotora: E essa questão da ameaça, que se contasse para alguém o Ênio ia ameaçar vocês?

Vítima: A M.S.R. falou uma vez lá na Delegacia. Ele falou: ‘Priscila, você fala a mesma versão que eu falei’.

Promotora: Quando a MSR foi ouvida, você presenciou o testemunho dela ou vocês foram ouvidas separadamente?

Vítima: Não tô lembrada.

Promotora: Tem um Boletim de ocorrência que foi feito no dia 27/04/2011. No Boletim de ocorrência ela fala o seguinte: ‘que chegou ao conhecimento da Delegacia, através do Conselho, que você P., se dizia vítima de um estupro de vulnerável praticada pelo padrasto, desde os oito anos de idade, ocorridos em sua casa. E que você também suspeitava que a sua irmã mais velha, MSR, teria sofrido os mesmos abusos’. Então nesse boletim de ocorrência, ela fala que, na verdade, você teria sido a vítima e que, provavelmente, a sua irmã, a MSR, também teria sido. Você sabe por que nesse Boletim de ocorrência está dessa forma, porque o quê você está declarando é o contrário, que a sua irmã é que era a vítima e pediu para você falar que você era vítima. Você sabe me dizer...?

Vítima: Bom...
quem estava sendo a vítima era a minha irmã
. Ela falou para mim: ‘Priscila, você tem que falar a mesma versão’...

Promotora: Você sabe como que aconteciam os abusos relacionados a sua irmã? Já que a sua irmã que foi a vítima? Você não foi vítima?

Vítima: Aham.

Promotora:
Você sabe o que aconteceu com a sua irmã? Ela e o Ênio
?

Vítima:
Isso aconteceu numa casinha que a gente morava... teve um tempo, assim, que ela chegou a falar isso para mim, mas eu não acreditei, eu não levei isso a sério
.

[...]

Promotora:
Ela falou o quê para você
?

Vítima:
Que quando a minha mãe saía, ele começava a apalpar ela, mexia com ela, porque a minha mãe me levava nos lugares onde ela ia
.

[...]

Vítima: Ele apalpava no corpo dela, pegava nas pernas dela, no corpo dela.

Promotora:
Ele já chegou a tocar as partes íntimas dela, os seios
?

Vítima:
Ela falou que já
.

[...]

Vítima:
Ele batia mais na minha irmã. Ele judiava muito dela
.

[...]

Promotora: Ele tratava diferente a M, você e a J, em relação aos filhos dele, que é o Kaomessá e a Emily?

Vítima: Sim.

Promotora: Como que era esse tratamento diferente?

Vítima: Nós éramos pequenas, quando morava com ele. Uma coisinha de errado, que ele notava na gente, ele começava a bater na gente, judiava... se não fosse do gosto dele, ele começava a bater na gente... batia com corda, pegava essas mangueiras, fios.

Promotora: Era o Ênio que sustentava a família de vocês?

Vítima: Sim... minha mãe não trabalhava.

[...]

Vítima:
A única coisa mais diferente era com a minha irmã. Ele batia na gente mesmo assim. Só que ele judiava mais da minha irmã, mais velha. Parecia que ele tinha raiva dela
.

[...]

Vítima: Ela já chegou para mim e falou tudo isso que aconteceu.

Juíza: Vocês falam em detalhes e, assim, ela fala que ele deitava com vocês, tirava a roupa das duas e a dele, passava as mãos nos órgãos genitais das duas...? Isso nunca aconteceu?

Vítima: Não, como eu falei, eu fui levada pela conversa dela.

[...]

Juíza: Então nada disso que você falou é verdade?

Vítima: Desse negócio que ele mexeu comigo, não.

[...]” [Priscila Silvestre Roman, vítima, CD-ROM de fl. 208]

A bem da verdade é que,
sob o contraditório, apesar de não se manter totalmente alinhada com o que já havia dito, não deixou de descrever o que aconteceu com a irmã – o abuso sofrido
.

Flagrante, pois, a riqueza de detalhes dos termos de declarações de Priscila em solo policial, somados aos demais elementos de provas que constam dos autos, os quais comprovam que está de alguma maneira tentando distorcer os fatos, sobretudo em relação à violência perpetrada contra si, provavelmente para proteger o réu. Mas, repise-se, não negou, com absoluta certeza, os fatos de estupro quanto a sua irmã M.

A testemunha ouvida Renato Antônio Moraes de Castro, malgrado não se recordasse exatamente dos fatos, confirmou as suas assinaturas nos Termos colhidos
[...]

No mesmo caminhar foram
as declarações da Conselheira Tutelar à época, sra. Sandra Miranda de Almeida Souza, que, muito embora tenha acompanhado/presenciado/ouvido os depoimentos de P e M perante à Autoridade Policial, disse não se recordar desse caso de estupro; contudo, confirmou as suas assinaturas lançadas nos Termos
(CD-ROM de fl. 148).

Outrossim,
o policial Silas Ferreira da Silva foi categórico em dizer que o réu havia estuprado as enteadas
[...]

Mas não é só. Como se não bastassem os robustos elementos de convicção aqui aportados, que de per si bastariam para lastrear um édito condenatório seguro, o que mais desconfigura e torna extremamente frágil a negativa sustentada pelo increpado, é que a sua conduta tétrica foi desempenhada mais de uma vez contra a vítima, basta volver os olhos para as provas jungidas às fls. 155/171.

Veja Excelência:
a prova emprestada (documental e testemunhal - depoimentos e os relatórios amealhados), produzidas nos autos da Ação Penal n.º 990-88.2012.811.0098 – Código 51480 (cf. decisão de fls. 180/182), sinalizam, de fato, que a vítima M. foi abusada sexualmente pelo padrasto ÊNIO
.

Confira-se:

Relatório de fl. 156 - “[...] no ano de 2011 recebemos denúncias que o padrasto de MSR tinha supostamente abusado, então fizemos o boletim de ocorrência, logo após levamos a adolescente até à Politec em Cáceres, onde foi constatado no laudo preliminar que a adolescente realmente tinha sofrido abusos sexuais. Então este conselho tutelar foi até a casa onde se encontrava a adolescente MSR juntamente com suas irmãs... foi quando a mãe e o padrasto teriam sumido sem dar notícias, só encontramos estas adolescentes aos cuidados da senhora Elizete Dias de Oliveira, que é irmã do acusado, então este conselho tutelar retirou a adolescente junto com suas irmãs e foram entregues aos avós maternos
. [...]”.

Termo de declarações da vítima MSR de fls. 156/156-v. - “[...]
QUE esclarece a declarante que possui um histórico de abuso em sua vida, pois quando tinha aproximadamente nove (09) anos de idade, seu antigo padrasto ÊNIO DIAS DE OLIVEIRA, que hoje encontra-se foragido... abusava da declarante, tinha relação sexual e a ameaçava
[...]”.

Ademais, é de se ressaltar, os relatos seguros e coerentes da ofendida e das testemunhas ouvidas, roborando o estupro:

MSR (CD-ROM de fl. 171) - “[...] QUE
fui morar com minha avó porque minha mãe abandonou nós; QUE tivemos problemas com meu padrasto, pois o mesmo tentou estuprar nós, por isso, fomos morar com minha avó; QUE esse fato aconteceu acho que tinha uns 9 (nove) anos, o que nos deixou meio abaladas psicologicamente
[...]”.

Saturnina Roman Ribeiro, avó da vítima (CD-ROM de fl. 171) - “[...]
Ela era perseguida do padrasto dela
, por isso, que essas meninas foram lá comigo, a mãe dela abandonou. O Conselho mesmo pegou essas meninas e falou se eu não queria pegar, porque a mãe e padrasto tinham ido embora e deixou. Ficou com o povo desses padrasto delas. Isso foi antes. [...]”.

Maria Conceição Almeida (CD-ROM de fl. 171) - “[...]
nessa época o padrasto chegou a violentar sexualmente a MSR
. Eu fiquei sabendo, ali a Comunidade Pedro Neca é pequena né [...]. Desde pequena ela viveu num ambiente conturbado em virtude do padrasto. Ela morava junto com a mãe dela. Aí depois de uma idade, que ela veio com a avó né. [...]”.

Afora isso, infere-se do relatório psicológico realizado com a ofendida, por expert no tema, narrando que a menor sofrera violência sexual, o seguinte, ad litteram:

Relatório Psicológico de fls. 157/160 - “[...]
Na primeira entrevista MSR estava bastante agitada... Bastante tensa, ansiosa, passou a narrar seus sintomas: estava tendo em vários momentos, uma sensação de medo intenso, desmaio, visão de seu padrasto dizendo que iria matá-la
... Disse que
, por muito tempo, o padrasto a violentou sexualmente, avisara para a mãe, mas estava não teve atitude alguma
,
quando tudo foi descoberto a mãe os deixou e fugiu com o padrasto
. [...]”.

Na segunda sessão...
a avó estava presente foi então chamada para entrevista confirmando o que tinha ocorrido com MSR
enquanto esta morava com a mãe, dizendo que ainda não sabia ao certo se foi confirmado através do resultado do ‘exame’ que a criança fez. [...]”.

De mais a mais, é de bom alvitre registrar o discurso da psicóloga em audiência:

Bárbara Geany Ramos Dias, psicóloga (CD-ROM de fl. 171) - “[...] QUE no início
ela chegou lá por conta de uma outra violência que ela tinha sofrido do padrasto
; e uma amiga da família a levou, porque ela estava tendo desmaios e não estava muito bem.
A gente percebia bastante baixa autoestima dela
. Ela tinha uma crença de desvalor muito grande, como se não fosse bem aceita na família. Eu comecei a trabalhar com ela em cima disso, depois de um tempinho houve uma outra denúncia do Conselho Tutelar, e
ela falou que tinha sido violentada, que o tio tinha a violentado uma vez
[...].
QUE a primeira pessoa que a levou a mim, disse que ela tinha sofrido uma violência por parte do padrasto algum tempo atrás, e ela estava bem, e começou a ter esses sintoma
s [...]”.

A valer,
a palavra da ofendida foi corroborada pelas declarações das testemunhas, que confirmaram a sua narrativa, bem como pelos relatórios da Psicóloga e do Conselho Tutelar
. No mais, não consta dos autos que a vítima ou as testemunhas tivessem motivos idôneos para prejudicar o réu ÊNIO.

A vítima, efetivamente, criança com tão pouca idade à época, narrou em toda a conduta delitiva praticada pelo acusado, inclusive, perante a psicóloga (profissional habilitada a tal desiderato).

Vê-se, assim, que
as declarações de MSR – que jamais poderão ser desprezadas (o que seria um absurdo, cego e deliberado) – não se trata de prova exclusiva, eis que corroborada por outras [provas] testemunhas havidas na fase judicial. Não fosse isso, as demais testemunhas, esclareça-se, relataram, em juízo, a violência sexual sofrida pela vítima
.

Ora,
não há como imaginar que a vítima faria inúmeras e minuciosas colocações, gratuitamente, contra o acusado, com quem, aliás, mantinha uma relação de respeito e obediência (aliás, o chamava de pai). Tal fato, evidencia, inexoravelmente, a seriedade e a credibilidade de suas declarações, colhidas, sempre, por servidores que possuem fé pública, nunca contraditados
.

Cumpre indigitar que
o Exame de violência sexual realizado na vítima MSR (fls. 19/25), constatou que apresentava “hímen com roturas antigas”, comungando o sustentado por ela em suas declarações e pelas testemunhas
.

Convém mencionar, que em crimes desta natureza, os danos psicológicos provocados às crianças e adolescentes são tão graves que, tomadas pelo medo, se veem com poucas eu nenhuma saída para pedir ajuda e com isso, os abusos vão se perpetuando no tempo, como no caso em tela.

(...)

As assertivas da vítima MSR foram firmes, coerentes e objetivas, e conjugadas com a prova oral coletada, especialmente da irmã, dos policiais, da psicóloga e demais testemunhas
, incriminam sobremaneira o acusado, nada indicando que algum deles estivesse mentindo. (...)”.

O acusado assentou que os fatos são inverídicos.

A defesa anotou a falta de provas judicializadas, contudo, como já anotado em linhas anteriores, entendo que o relato da menor Priscila em juízo, dizendo que sua irmã lhe confidenciou os fatos ocorridos com ela, e também com o relato em fase judicial da testemunha Silas de que o réu realmente estava abusando das enteadas robustece o acervo probatório e se coaduna com tudo o que já estava apontado na fase inquisitorial e também nas provas emprestadas
.

Ainda,
há as provas documentais, que foram produzidas em outro processo, mas naquele a vítima efetivamente apontou toda a situação de vulnerabilidade vivida, e os atos do padrasto
.

Anote-se que
a irmã da vítima (PSR), assentou em juízo de forma muito divergente da sequência desenhada nos autos que os fatos não aconteceram em seu desfavor, e que não sabe se realmente aconteceram em relação à sua irmã, mas que sua irmã sempre afirmou que sim
.

Outrossim, este tipo de situação por muitas vezes acontece em casos que não se realiza a escuta protegida, ou antecipação da prova, e é exatamente para evitar este tipo de retratação que a lei prevê a escuta protegida.

Em suma, vale ressaltar que nos relatos de P., a irmã (MSR) nunca lhe disse que teria inventado a história, e afirmava que os atos teriam acontecido
.

Sendo assim, de tudo o que foi angariado, denota-se que o acusado efetivamente encetou atos libidinosos diversos de conjunção carnal em desfavor da menor, e inclusive, chegou a consumar a conjunção carnal, o que fica ainda mais latente com o Auto de Conjunção Carnal e Lesão Corporal e Ato Libidinoso da menor apontando “Hímen com roturas antigas na posição 12-03-17 horas no mostrador do relógio” (ref. 66873705, fls. 140/148). Anote-se que este Laudo foi feito em 10/05/2011, baseado em exames presenciais realizados por Perito Médico Legista Oficial em 27/04/2011.

De se anotar que os atos de toques lascivos nos órgãos genitais também configuram o delito de estupro de vulnerável, como foi em um dos casos.

Neste caso, indelével o relevo que há de se dar à palavra da vítima, e também a análise que deve ser feita no caso da oitiva de sua irmã, já que elas não foram ouvidas mediante depoimento especial, e por certo que, 08 (oito) anos depois dos fatos, é de se entender a reforma parcial do depoimento de Priscila
.

É dos autos que a vítima MSR, à data dos fatos, tinha idade igual ou inferior a 10 (dez) anos. Foi ouvida em fase policial com idade igual ou inferior a 11 (onze) anos, logo,
a parca idade da vítima não admite que se espere dela demonstrações mais precisas do que as que ela já trouxe aos autos, eis que confirma e reafirma que foi vítima de abuso e que o acusado perpetrou os atos em seu desfavor
.

Ademais, tem-se que a menor narrou com riqueza de detalhes os fatos, inclusive, fatos impróprios à criança de sua idade, de modo que não é crível se imaginar que tivesse condições de criar tais fatos
. Pelo menos não há qualquer elemento de prova que demonstre sua exposição precoce à sexualidade, salvo quanto à situação de abuso objeto da presente demanda.

Nesse diapasão,
mostrando-se uniformes os relatos trazidos pelas testemunhas, informantes e pelos relatórios constantes dos autos, os quais dão apoio à narrativa trazida pela vítima com relação aos atos encetados em desfavor desta, afasta-se, portanto, a tese defensiva de anemia de provas
, porquanto o conjunto probatório amealhado durante a persecução penal se afigura coeso, sendo suficiente a alicerçar o édito condenatório.

Assim, conforme anteriormente assinalado, a palavra da vítima, nestes casos é de especial valor, e só pode ser desconsiderada se houverem questões efetivamente idôneas a afastá-la, eis que em sua maioria ocorrem na clandestinidade.

Assim,
a palavra da vítima em fase policial está alinhada com o que se produziu em fase judicial por meio de prova documental (prova emprestada), e também pelos apontamentos trazidos pela irmã (em juízo), e pelo próprio policial Silas (em juízo), que afirmou que na época ficaram sabendo que o Padrasto havia abusado das menores. Dessa forma, mantida a primazia da palavra da vítima, eis que desprovida de elementos a descredibilizá-la com relação ao que sofreu
[...].

Vale apontar que este juízo também analisou as possíveis mentiras da menor, e não há nos autos comprovação de que ela tenha mentido sobre este caso, digo isso porque ela foi consentânea em seus relatos e tudo está convergindo, como já amplamente apontado anteriormente
.

Pois bem, a menor evidenciou um relato muito preciso e detalhado a ponto de não ensejar dúvidas a ocorrência dos atos libidinosos, e também a conjunção carnal.

Destarte, presentes os requisitos objetivos - crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes - e a unidade de desígnios do agente, sendo aplicável à espécie o art. 71, caput, do Código Penal.

[...]

Como já dito, as menores chamavam o acusado até mesmo de Pai, tamanha a consideração e respeito à autoridade que ele tinha como padrasto, já que ele morava junto com as menores e com a mãe delas, e era também o provedor da família.

Nesses casos, os tribunais pátrios proclamam o acerto dos julgados que reconhecem a causa de aumento, ainda que não se trate de relações parentais consanguíneas, mas uma relação baseada na confiança, consideração, e de afeto familiar, como é o caso dos autos.

[...]

Assim restou devidamente caracterizado que o acusado possuía uma posição de confiança, autoridade e superioridade, sobre a menor, eis que convivia com a mãe da menor há muito tempo, inclusive era chamado de pai pela menor. Desta forma está devidamente caracterizada a majorante prevista no art. 226, II, do Código Penal a qual reconheço.

A outro norte, porquanto hajam apontamentos de que os fatos ocorreram por incontáveis vezes, restaram comprovadas indubitavelmente a ocorrência de no mínimo 02 (dois) delitos. Isso porque ela assentou que sofreu por diversas vezes atos libidinosos diversos da conjunção carnal, e que em uma das vezes ele penetrou o pênis em sua vagina.

Desta feita, não pode este juízo estender o plural para mais do que o mínimo de 02 (duas) vezes, sendo que uma delas foi o ato da conjunção carnal, já que ampliar este número seria condenar o réu por crime com provas frágeis.

Configurada a continuidade delitiva, e bem delineado o período dos fatos, devendo um ser considerado como continuação do outro, já que com o mesmo modus operandi.

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade das condutas do acusado Ênio Dias de Oliveira, a condenação pelo delito de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, em desfavor da menor M. S. R., na forma dos arts. 217-A, c/c art. 71, c/c art. 226, II, todos do Código Penal, é medida que se impõe.

Inarredável que neste caso está presente a hediondez do delito, nos moldes da Lei 8.072/90, principalmente porque adotamos o critério legal e o delito está previsto na apontada legislação”

A tese vertida na revisional também foi apreciada pela Segunda Câmara Criminal, no julgamento do apelo n. 0001012-83.2011.8.11.0098, ocorrido em 23 de abril de 2024, no qual foi desprovido à unanimidade, nos termos da ementa transcrita:

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, NA FORMA DO ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL) POR 02 (DUAS) VEZES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR: NULIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO QUANTO A VALORAÇÃO DE PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO QUE SE DEU POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA, IRMÃ E INFORMANTES EM JUÍZO, CONFIRMANDO OS ABUSOS SEXUAIS PRATICADOS CONTRA A MENOR, CORROBORADOS PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, a irresignação de que haveria nulidade por ter o Ministério Público tentado “criar” uma prova não produzida, ao fazer menção que a testemunha Sandra, embora não recordasse do caso, tivesse confirmado suas assinaturas lançadas nos termos, é, na verdade, inconformismo de mérito e quanto à valoração de uma prova produzida em juízo, não se amoldando às hipóteses de nulidades previstas legalmente (art. 564 do Código de Processo Penal). Ademais, tem-se da sentença que a condenação se arrimou em outros elementos coletados ao longo da instrução criminal, principalmente aqueles produzidos sob o contraditório e ampla defesa, incluindo-se aí as declarações da vítima, depoimentos prestados e outras provas documentais, como será visto na sequência, inexistindo ainda demonstração de prejuízo daí advindo (pas de nullité sans grief), motivo pelo qual afasto a preliminar arguida. 2. Em suma, embora o apelante negue a autoria, dizendo que não praticou os fatos a ele imputados por não estar na localidade na época – inclusive por não ter sido encontrado para cumprimento de ordem judicial – fato é que esta tese, por si só, não afasta o cometimento do delito, inclusive porque sua comprovação se deu por outros elementos probatórios acostados aos autos, considerando ainda que crimes desta natureza costumam ocorrer clandestinamente, além de sua versão não encontrar respaldo nas demais provas, tendo em vista o que foi narrado pela vítima, sua irmã e informantes em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante praticou estupro de vulnerável contra sua enteada. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede parcialmente, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado se valido de sua posição dentro do contexto familiar e em momentos que estava sozinho para abusar sexualmente da menor de idade, razão pela qual o caso não comporta absolvição”

Na oportunidade, o relator, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, rechaçou a possibilidade de absolvição, e fez menção à suposta carta subscrita pela ofendida e a ata notarial registrada em cartório, nestes termos:

Em suma,
embora o apelante negue a autoria
, dizendo que não praticou os fatos a ele imputados por não estar na localidade na época – inclusive por não ter sido encontrado para cumprimento de ordem judicial – fato é que esta tese, por si só, não afasta o cometimento do delito, inclusive porque
sua comprovação se deu por outros elementos probatórios acostados aos autos
, considerando ainda que crimes desta natureza costumam ocorrer clandestinamente,
além de sua versão não encontrar respaldo nas demais provas, tendo em vista o que foi narrado pela vítima, sua irmã e informantes em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação, demonstrando de forma inconteste que o apelante praticou estupro de vulnerável contra sua enteada
. Assim, é necessário reconhecer que a denúncia formulada procede parcialmente, pois comprovada e detalhadamente foi revelada a prática criminosa por ele, tendo o denunciado se valido de sua posição dentro do contexto familiar e em momentos que estava sozinho para abusar sexualmente da menor de idade, razão pela qual o caso não comporta absolvição [...].

Diversamente,
manifesta-se a defesa juntando uma suposta “carta” subscrita pela vítima e uma ata notarial, declarando a verdade dos fatos e negando todas as acusações feitas anteriormente. Entretanto, os documentos juntados foram produzidos unilateralmente após prolação da sentença condenatória, sem passar pelo crivo do contraditório e ampla defesa, dissonando do acervo probatório regularmente produzido que sustenta a condenação. Ademais, à míngua da movimentação em juízo, registra-se que a retratação, para ser válida, deve ser realizada na mesma forma que a que se pretende desdizer, caso contrário, é apenas prova indiciária
[...].

Ante o exposto, conheço da apelação interposta, afasto a preliminar e, no mérito, a desprovejo, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença tal qual prolatada”

A par do longo arrazoado na sentença e acórdão, não se pode ignorar que o requerente não demonstrou que a decisão rescindenda contraria a evidência dos autos.

Na verdade, ele desconsidera a existência de provas suficientes que comprova sua responsabilidade no acontecido e se apega no que entende sustentar a pretensão absolutória.

Aliás, a suposta retratação da vítima – materializada em uma carta de próprio punho e em áudios de WhatsApp, e formalizada em Ata Notarial perante o Cartório de Porto Esperidião/MT – foi produzida de forma unilateral, não bastando para a Revisão Criminal, notadamente quando a defesa não aproveita a oportunidade de judicializar a prova.

Colho precedentes deste Tribunal de Justiça:

“REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO – ARTIGO 157, § 3º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – TESE PRIMÁRIA – PROVA NOVA (ART. 621, III, CPP) – AUSÊNCIA DE PROVAS OBTIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS [...] O pedido de revisão criminal, fundado na existência de novas provas, pressupõe a sujeição desses novos elementos ao crivo do contraditório, por meio de ação de justificação criminal/produção antecipada de provas, regulada pelos artigos 381 e 32 do Código de Processo Civil [...]”
(N.U 1017086-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024)

“
Revisão Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – condenação [...] MENSAGENS DE WATTSAPP COM SOLICITAÇÃO DE DROGAS PARA O PRIMEIRO REQUERENTE – TESTEMUNHA INQUISITIVA QUE FORA AMEAÇADA - AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL – INSUFICIENCIA PARA ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO REVISIONAL [...] “O pedido de revisão criminal [...] pressupõe o ajuizamento de justificação criminal, dada a necessidade de sujeição dos novéis elementos probatórios ao eficiente e democrático filtro do contraditório” (STJ, HC 187343/ES). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1012212-29.2018.8.11.0000; RvC 0012395-85.2016.8.11.0000 [...]”
(N.U 1007669-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 09/02/2023)

A intenção de reexaminar questões que foram amplamente enfrentadas em primeiro e segundo graus de jurisdição não é compatível com as hipóteses de cabimento da Revisão Criminal.

Ao comentar a abrangência da norma que autoriza a ação mandamental, Carlos Roberto Barros Ceroni pontua:

De regra, o simples pedido de reexame das provas que serviram de apoio à decisão condenatória não serve de fundamento para a revisão.
Se o mérito foi apreciado pelo julgado rescindendo; se não surgiram novas provas (novas evidências) e nem houve notícia de falsidade das anteriores; ou se não foi demonstrado de forma firme e objetiva quais os elementos probatórios que não foram levados em consideração pelo julgador, a rigor não se deve conhecer do pedido de revisão, pois esta via recursal não se presta para tanto, mesmo porque não se trata de uma segunda apelação nem representa uma ‘terceira instância’
. Não se pode olvidar que a revisão criminal se caracteriza como uma ação impugnativa, a qual se distingue dos recursos, justamente porque estes é que constituem a sede apropriada para o reexame de toda a matéria.

Portanto, a inexistência de prova ou argumento capaz de demonstrar a injustiça ou a nulidade da decisão condenatória, acarreta o não conhecimento do pedido, ou se conhecido, o seu indeferimento, visto que o tribunal deve limitar-se a verificar se a condenação tem base em algum dos elementos provatórios ou se é divorciada de todos eles.

Em razão disso, o pedido de nova avaliação ou simples reexame das provas, já discutidas no processo de conhecimento e repelidas em primeiro e segundo graus, não serve de fundamento para a revisão criminal, eis que não se subsume nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. [...]

Igualmente, o pedido baseado na alegação de falta, precariedade ou insuficiência de prova de ter o agente concorrido para a prática da infração penal, não merece sequer ser conhecido, ante o desatendimento dos pressupostos da revisão, a qual, repita-se, não é meio próprio para simples reexame de provas. Tais argumentos não podem ser equiparados com o fundamento legal do art. 621, I, in fine, da lei processual penal, pois enquanto este resulta da incompatibilidade entre o teor da prova e a sentença condenatória irrecorrível, aqueles decorrem da fragilidade da prova considerada em seu todo
”
(Revisão criminal – Características, consequências e abrangência. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2005. PP. 80/81 -sem destaque no original).

No mesmo sentido se posicionam Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

[...] A revisão criminal não se confunde com a apelação, em que os limites de cognição são bem mais amplos. Aqui só há de se admitir o desfazimento do julgado criminal se houver certeza aferível de plano (sem revolvimento de eventual dissonância probatória) de que se apresenta em descompasso o que provado e o que decidido
(Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 7ª Ed. São Paulo: Atlas, 2015, pág. 1316).

O Supremo Tribunal Federal endossa o entendimento:

“[...] Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. [...] O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.
(HC 193667 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08-04-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021).

“[...] O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir “uma terceira instância” de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor. [...]
(HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O entendimento adotado pelo Tribunal local se encontra em consonância com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal. [...]”
(AgRg no HC n. 939.134/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024).

“[...] Hipótese em que o Tribunal de origem indeferiu a revisão criminal por não verificar a ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, visto que a defesa não logrou demonstrar nenhuma incongruência na decisão impugnada nem trouxe provas novas aos autos. Buscou, na verdade, apenas o reexame de teses já arguidas e apreciadas, exaustivamente, na apelação criminal. [...]
” (AgRg no HC n. 903.418/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024).

Por fim, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça:

“Destarte, o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como uma segunda apelação criminal, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido (Apelação Criminal nº 0001012-83.2011-8.11.0098) por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

Outrossim, a revisão criminal com pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada afigura-se inadmissível porque essa ação não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de modo que a contradição à evidência dos autos deve ser manifesta, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas [...]”

Desse modo, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA
a Revisão Criminal ajuizada por
ÊNIO DIAS DE OLIVEIRA
,
sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025